Tribunal: TJMT
Processo: 1037719-47.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

': Error Parsing:

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GUIMARAES MARTINS - CPF: 604.217.541-68 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
BANCO - ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO -

COMPRA NÃO AUTORIZADA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

RECURSO IMPROVIDO
– DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

155385319, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega ter sofrido abalo moral, em razão das tentativas de compra no cartão de crédito não terem sido aprovadas mesmo com limite disponível.

Ao final, requer reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, afirmando que a compra foi recusada por questões de segurança, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o reclamante
é cliente da Azul Itaucard S.A., possuindo o cartão de crédito Azul Itaucard Platinum, sob no 4783080044183108, sendo que sempre adimpliu de forma correta as suas obrigações decorrentes das despesas efetuadas através do cartão de crédito.

Afirma que tem passado pela situação constrangedora de utilizar o seu cartão e ter as suas compras recusadas.

A instituição financeira, por sua vez, aduz que as transações não foram aprovadas como medida de segurança e prevenção a fraudes, acrescentando que tais infortúnios pontuais não impossibilitaram o reclamante de continuar usando o seu cartão.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença
não
merece reparo.

De acordo com as provas juntadas aos autos, verifico que o autor tentou realizar transações por 06 (seis) vezes, em dias alternados, sendo que não era a todo o momento que suas compras eram negadas.

Assim, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, pois o bloqueio/negativa da transação possivelmente se deu por motivos de segurança do próprio consumidor, ante a constatação de uma compra suspeita, o qual não configura falha na prestação de serviço, em razão do dever de segurança da instituição bancária.

Além disso, existem outros fatores que podem interferir nas transações creditícias como, por exemplo, internet instável e colocação irregular do cartão na maquininha.

Deste modo, a negativa de transação do cartão de crédito em estabelecimento comercial, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir sua honra, reputação ou personalidade.

Quanto aos novos vídeos anexados após a interposição do recurso (id. 155385325), importante observar que se trata de cartão com final 7642, diferente do discutido desde a inicial que possui final 3108, de forma que não serão considerados para análise.

Portanto, inexistindo nos autos elementos probatórios de ofensa à esfera moral, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE COMPRA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL COM CARTÃO DE DÉBITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso o Reclamante conta que, em 10/02/2022, abasteceu seu veículo no Posto Samuca, no Bairro Carumbé, na cidade de Cuiabá-MT, verificou que possuía limite disponível de R$3.670, tentou realizar o pagamento do abastecimento, no valor de R$773,94, mas não logrou êxito. Afirma que tentou por várias vezes realizar o pagamento com o referido cartão, no entanto, a compra era recusada, aparecendo a seguinte mensagem na maquineta de cartão “CARTÃO NÃO PERMITE TRANSAÇÃO INTERNACIONAL”.
2. A instituição financeira, por sua vez, aduz que no dia 10/02/2022 às 14h56min, houve contato telefônico pelo Autor, no entanto, constataram que a voz era jovial e que ao ser questionado o nome da mãe, foi informado nome diverso, logo, a despesa não foi aprovada por prevenção de fraude. Colacionou telas sistêmicas. 3. Analisando os autos, verifico que o Autor tentou realizar a transação por 05 (cinco) vezes, conforme extrato do cartão colacionado a exordial, bem como informa que realizou o pagamento da compra com dinheiro que emprestou do seu genro, tendo sofrido constrangimento, no entanto, a meu ver, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero dissabor, pois o bloqueio/negativa da transação se deu por motivos de segurança do próprio consumidor, ante a constatação de uma compra suspeita, o qual não configura falha na prestação de serviço, em razão do dever de segurança da instituição bancária. 4. Deste modo, a negativa de transação do cartão de crédito em estabelecimento comercial, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências ao indivíduo, ao ponto de atingir sua honra, reputação ou personalidade. 5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1024141-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023